Tribunal: TCU
Processo: 027.341/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8726/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.341/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Ramalho Silva (XXX.369.480-XX); Ana Paula da Silva Morais (XXX.778.413-XX); Franciane Costa Silva (XXX.330.321-XX); Francine Juliano Moita (XXX.602.020-XX); Gildo Sousa da Costa (XXX.615.853-XX); Maria Acacio Barbosa (XXX.799.883-XX); Maria do Socorro da Silva Dias (XXX.221.835-XX); Nathalia Madruga Monteiro (XXX.200.720-XX); Valesca Monica Rodrigues Lima (XXX.399.363-XX); Viviane Peixoto dos Santos Pennafort (XXX.321.701-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.